Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/1985 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
2. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985, entretanto, estabelece que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
3. Na hipótese, o veículo do autor foi apreendido em 11/2/2013 em decorrência de prisão em flagrante de seu irmão, Regivaldo, conforme Boletim de Ocorrência M1599-2013-0002049. O veículo foi leiloado como sucata em 27/11/2014 (ID 73960500 e 73960501).
4. A despeito de não se tratar de furto, roubo ou sinistro, é certo que a apreensão esvazia os atributos da propriedade e mitiga a ocorrência do fato gerador do IPVA (REsp n. 1.344.288/MG)
5. Salienta-se que não se trata a hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). A situação dos autos é de não incidência do fato gerador, ante o não exercício dos direitos inerentes à propriedade ou a posse.
6. Nesse contexto, deverão ser cancelados os débitos a partir da apreensão do automóvel.
7. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
8. Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5 mil fixada na sentença a título de compensação pecuniária pelos danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
10. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.